Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-58.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020410-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGRA VANESSA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 734.787.841-15 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO FORA DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT ajuizada por Angra Vanessa da Silva dos Santos, condenando a seguradora ao pagamento da diferença indenizatória e determinando a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação regular da decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) estabelecer se incidem juros e correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT pago administrativamente fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração em nome dos advogados indicados pela seguradora caracteriza nulidade processual, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso.

4.

A seguradora deve efetuar o pagamento administrativo do seguro DPVAT no prazo de 30 dias após a entrega da documentação necessária, conforme art. 5º, §1º, da Lei 6.194/74, sob pena de incidir em mora.

5.

O pagamento realizado 60 dias após o protocolo do pedido extrajudicial ultrapassa o prazo legal e enseja a incidência de juros e correção monetária.

6.

A alegação de exigência de complementação documental não afasta a mora, pois não foi demonstrada comunicação tempestiva e formal à beneficiária.

7.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, e os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de publicação em nome dos advogados expressamente indicados gera nulidade da intimação e assegura a tempestividade do recurso.

2.

O não pagamento do seguro DPVAT no prazo legal de 30 dias configura mora da seguradora, ainda que alegada pendência documental, quando não comprovada a comunicação ao segurado.

3.

A correção monetária incide desde o evento danoso e os juros de mora a partir da citação quando o pagamento administrativo é realizado fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada por
ANGRA VANESSA DA SILVA DOS SANTOS
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados por Angra Vanessa Da Silva Santos na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para
condenar a ré
ao pagamento da diferença da indenização
no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, já deduzido do valor pago administrativamente de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).

Condeno-a
também ao pagamento de juros e correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso, devendo o valor pago administrativamente ser atualizado monetariamente pelo INPC, do evento danoso, e juros de mora da citação.

Condeno-a,
ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (...). – sic – id. 308720375.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade processual decorrente da ausência de intimação regular quanto à decisão dos embargos de declaração proferida em 11/07/2023 (id. 308720380), pois não teria ocorrido à publicação no Diário da Justiça em nome de seus patronos, o que teria ensejado prejuízo e o indevido trânsito em julgado.

Sustenta que não há falar em condenação ao pagamento de correção monetária sobre o valor quitado administrativamente, porquanto o pagamento se deu dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 5º, §1º da Lei 6.194/74, sendo indevida a incidência de atualização no período entre a data do sinistro e o pagamento administrativo, sob pena de caracterizar-se
bis in idem
.

Alega que houve interrupção regular do prazo legal em razão da necessidade de complementação documental pela autora, tendo a Seguradora apelante quitado a indenização em 20/03/2020, ou seja, dentro do lapso legal contado da entrega da documentação completa, inexistindo mora a justificar a condenação.

Aduz também que a condenação em juros sobre o pagamento administrativo, realizado há mais de três anos, caracteriza enriquecimento ilícito da parte Requerente, devendo, no máximo, ser corrigido o valor pago extrajudicialmente do sinistro até a data do efetivo pagamento, com incidência de juros apenas a partir da citação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente a cobrança de correção monetária e juros sobre o valor pago administrativamente.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de juros incidentes sobre a quantia quitada na esfera administrativa.

Contrarrazões acostadas em id. 308720419.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de
manter ou excluir a condenação da seguradora Porto Seguro ao pagamento de correção monetária e juros sobre o valor da indenização do seguro DPVAT pago administrativamente
, bem como o reconhecimento da nulidade da intimação referente à decisão dos embargos de declaração.

No que se refere a preliminar de nulidade da intimação da decisão de id. 308720380 (a qual rejeitou os embargos de declaração em face da sentença), conforme certificado pela secretaria do juízo de primeiro grau (id. 308720412), de fato não houve a intimação dos advogados da Apelante via DJE.

Com efeito, dos autos extrai-se que foi requerido expressamente na contestação (id. 308716895) que todas as publicações fossem realizadas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva e Fagner da Silva Botof, de modo que a ausência de intimação dos causídicos ensejou inequívoco prejuízo à Recorrente, porquanto obstou o exercício tempestivo do direito de recorrer.

Tal falha caracteriza nulidade, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Registra-se que a teor do artigo 272, §8° do Código de Processo Civil
“a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”
.

Assim,
acolho
a preliminar aventada para reconhecer a tempestividade do Recurso.

A Apelante sustenta que não há falar em condenação ao pagamento de correção monetária sobre o valor quitado administrativamente, haja vista o pagamento se deu dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 5º, §1º da Lei 6.194/74, além de defender a ausência de incidência de juros de mora.

Em que pese à irresignação recursal, observa-se que não houve o respeito ao prazo legal para o pagamento administrativo da indenização securitária, que é de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 5º, §1º da Lei 6.194/74.

Destaca-se que a teor do artigo §7º, §1º da Lei 6.194/74,
“os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária, segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com ase em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado”
.

Conforme os documentos juntados aos autos, o pedido extrajudicial foi protocolado em 10/01/2020 (pág. 10 – id. 308716896), sendo que o pagamento realizado somente em 20/03/2020 (pág. 11 – id. 308716896), ou seja, 60 (sessenta) dias depois.

Ainda que a Apelante suscite a interrupção do prazo, em função da pendência de documentos (pág. 02 - id. 308716896), não há qualquer indicação nos autos de que a Apelada tenha sido informada acerca da necessidade dessa complementação, não podendo ser considerada motivação suficiente para esse desiderato.

Mesmo que se considerasse como comprovada a exigência de complementação de documentos, esta foi realizada em 11/03/2020 (pág. 02 - id. 308716896), ou seja, após o prazo legal de 30 (trinta) dias.

Esta Corte tem reiteradamente entendido que a alegação de irregularidade ou incompletude documental não elide a mora quando não comprovada pela Seguradora a efetiva solicitação tempestiva de complementação e a ciência do beneficiário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O PRAZO DE
30
(TRINTA)
DIAS
FOR ULTRAPASSADO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL – DESCABIMENTO – COMPROVADA A INOBSERVÂNICA DO PRAZO DE TRINTA
DIAS
PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária fora do prazo de
30

dias
previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, haverá a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário.
(N.U 1007706-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT
COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A
30

DIAS
DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a regra do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74 é clara ao prever que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de
30
(trinta)
dias
para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora.
Assim, tendo em vista que o prazo de
30

dias
teve início em 19/12/2015, pela Investprev Seguros e Previdência S/A, a qual realizou a abertura do procedimento administrativo, e tendo sido realizado o pagamento em 16/02/2016, há que se reconhecer que o pagamento não foi efetivado antes do trigésimo
dia
, o que leva à consequente incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente à apelada.
Quanto à alegação de interrupção do prazo pela Seguradora Apelante, entendo que se mostra equivocada, tendo em vista que, não indicou no que consistia a investigação realizada por ela, tampouco demonstrou que referida comunicação, de fato, foi entregue a Segurada. (...). (N.U 1008323-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022). (Destaquei).

Logo, há que se reconhecer que o pagamento não foi efetivado antes do trigésimo dia,
o que leva à consequente incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente à Apelada.

Além disso, o termo inicial da atualização monetária é a data do evento danoso, consoante dispõe a Súmula 580 do STJ
:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5º da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso.

Já os juros de mora incidem a partir da citação, consoante Súmula de n. 426 do STJ.

Dessa forma, a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos e reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025